Tribunal: TJMT
Processo: 0030107-96.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.
Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.
Sentença retificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030107-96.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUÍZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), RAFAEL ODILIO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 709.091.131-49 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL ODILIO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 709.091.131-49 (ADVOGADO), ROGÉRIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré
-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 1241988) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) “
é proprietário do veículo, marca Renault, modelo Sandero expression, 1.6, ano 2012/2012, placa NUG 8472, chassi no 93YBDR7UHCJ228228243, renavam 00459500457, cor prata
”
;
e
ii
) “
encontra-se impedido de retirar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, bem como o licenciamento anual junto
[...]
em razão de multas de trânsito arbitradas no ano de 2012
[...]
exigidas no momento da entrega dos documento, em que pese o impetrante não ter recebido nenhuma notificação quanto a aplicação das mesmas
”.

A pretensão é de que seja declarada a
“nulidade de todos os autos de infração”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 13552454), opina pela retificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Por todo o exposto, com fundamento no art. 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, concedo a segurança para o fim de que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo modelo Renault Sandero Expression, placa NUG 8472, renavam: 00459500457, chassi no 93YBDR7UHCJ228243, sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao órgão de trânsito e preenchidas as demais exigências, confirmando a liminar ora deferida.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a autoridade impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários.
(Id. 12471988, fls. 3/4).

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) documento pessoal (Id. 12471973);
ii
) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 12471979);
iii
)
consulta a pagamentos efetuados de
Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres –

DPVAT (Id. 12471979, fls. 2); e
iv
) extrato de lançamentos de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (Id. 12471979, fls. 3).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Não há sequer extrato do veículo; logo, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo ou qualquer outro documento que comprovasse que não ocorreu a dupla notificação, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6o, § 1o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...] Ocorre Excelência, que o impetrante encontra-se impedido de retirar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, bem como o licenciamento anual junto à impetrada, em razão da existência de multas de trânsito arbitradas no ano de 2012 por órgão federal, as quais estão sendo exigidas no momento da entrega dos documentos, em que pese o impetrante
não ter recebido nenhuma notificação quanto a aplicação das mesmas, a fim de abrir o prazo administrativo para apresentação de recurso administrativo, conforme extrato do veículo retirado junto ao DETRAN/MT
.

[...]

Logo, observa-se a ilegalidade da exigência do pagamento de multas de trânsito para expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV e licenciamento anual impedindo o impetrante de transitar com o seu veículo [...].

[...]

Isso porque,
o ato perpetrado pela impetrada é considerado abuso de poder, ao condicionar a renovação do licenciamento de veículos automotores à prévia quitação de multas administrativas, desacompanhadas de regular notificação do seu proprietário
[...] (Id. 12471968 e Id. 12471982). [com e sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020